Tribunal: TJMT
Processo: 1000373-11.2025.8.11.9005
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000373-11.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Remoção]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO), LILA ANANDA ESTEVES MEDINA - CPF: 024.752.691-62 (AGRAVANTE), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORA PÚBLICA. PEDIDO DE REMOÇÃO. LIMINAR INDEFERIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO IMPROVIDO.

Mantém-se a decisão que indeferiu o pedido de liminar formulado pela Agravante para realizar a sua remoção para a cidade de Cuiabá/MT ou Várzea Grande/MT.

Agravo de Instrumento improvido.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de Agravo de Instrumento contra a decisão interlocutória proferida nos autos nº 1000501-77.2025.8.11.0001, que indeferiu o pedido de liminar, que a Agravante, servidora publica estadual, Policial Penal, lotada na cidade de Nortelândia, requereu sua remoção para a cidade de Cuiabá ou Várzea Grande/MT.

Alega a Agravante que passou no concurso realizado em 2016 e na época escolheu o polo de Lucas de Rio Verde, porém somente foi convocada em novembro de 2021, transcorrido 05 anos. E que, nesse período constituiu família e teve mais um filho, com 08 meses de idade, além da filha de seu primeiro casamento, com 15 anos de idade, e que sua genitora, idosa com 71 anos de idade, contraiu Covid-19 no ano de 2020, bem como sofre cardiopatia grave, hipertensa, dislipidêmica e diabética.

O pedido de liminar foi indeferido, conforme decisão proferida em 26/02/2025, no id. 270769377.

O Juízo
“a quo”
foi comunicado do teor da decisão e a parte Agravada não apresentou contrarrazões, conforme certificado em 27/03/2025, no id. 277471856.

A Promotora de Justiça proferiu parecer pela não intervenção, conforme cota juntada em 09/04/2025, no id. 279952378.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Agravo de Instrumento:

1000373-11.2025.8.11.9005

Classe CNJ:

202

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Agravante(s):

Lila Ananda Esteves Medina

Agravado(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 a 22/05/2025 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma;

Na fundamentação da decisão que indeferiu o pedido liminar, em 26/02/2025 (id. 270769377), constou o seguinte:

A remoção de servidor público é uma forma de alterar a sua lotação, para que passe a trabalhar em outra localidade, permanecendo no mesmo quadro de pessoal. A remoção possui três modalidades: 1) de ofício, no interesse da Administração; 2) a pedido, a critério da Administração; e 3) a pedido, para outra localidade, independentemente do interesse da Administração.

Entendo que apesar das alegações da Agravante, o servidor público não goza da garantia da movibilidade ou da inamovibilidade, pois além do interesse particular do servidor, fundado na proteção da família, que neste caso é compreensível, a sua pretensão pode ser analisada pela Administração Pública, segundo os critérios da conveniência e oportunidade, existência ou carência de mão de obra, para justificar o deferimento ou indeferimento do pedido de remoção.

Assim, entendo que, por seus próprios fundamentos, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de liminar.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Agravo de Instrumento interposto, mas,
NEGO-LHE PROVIMENTO,

devendo a Agravante aguardar o julgamento da ação por ele ajuizada. Transitado em julgado arquive-se este recurso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025